Tribunal: STF
Processo: AI 136205
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-04
Data de publicação: 1991-06-04

Ementa:
Agravo regimental contra despacho  que  negou  seguimento  a
recurso extraordinário.
         - Concessão de "habeas corpus" de  oficio  para  declarar  a
ocorrencia da extinção da punibilidade pela prescrição  da  pretensão
punitiva em virtude da pena "in concreto".
         Agravo regimental que  se  julga  prejudicado  em   face  da
concessão, de oficio, de "habeas corpus".